Tribunal: CARF
Processo: 16095.720064/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720064/2015-43
ACÓRDÃO
2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELIPE FRANCOIS KUTINSKAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato de
a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implica ofensa ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA
STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n°
516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
2
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei
complementar para ser instituída.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
3

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias da empresa, SAT/GILRAT e as destinadas aos TERCEIROS,
no período de 01/01/2011 a 31/12/2012, consubstanciado nos seguintes Autos:
- Debcad no 51.080.489-6: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
sociais devidas à seguridade social, relativas à parte patronal, e de contribuições patronais para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, consolidadas em 24/06/2015, no montante de R$ 1.449.922,89 (Um
milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove
centavos), referente ao período de 01/2011 a 12/2012, separadas nos seguintes levantamentos:
a. Levantamento: FA – RATFAP: Os valores lançados neste levantamento
correspondem a diferenças de contribuições patronais para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados. A
fiscalização constatou que a empresa declarou incorretamente nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, de todas as competências entre 01/2011 e
13/2012, uma Alíquota de RAT igual a zero (0) e uma alíquota de FAP igual a 0,5%.
b. Levantamento: FO – FOLHAPAGTO: Os valores lançados neste levantamento
correspondem às contribuições previdenciárias patronais e contribuições para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados. Relata a fiscalização que, na competência 10/2011, a empresa entregou GFIP
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
4
incorreta e incompleta, sem incluir todos os trabalhadores a seu serviço. Para as competências
13/2011 e 13/2012, a empresa não entregou GFIP's, tendo incluído a remuneração relativa ao 13°.
salário na GFIP do mês 12.
- Debcad no 51.080.491-8: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, consolidadas em 24/06/2015, no montante de R$
116.434,78 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos),
referente ao período de 10/2011 a 12/2012. Referidas contribuições, em razão do FPAS da
empresa ser o 515, destinam-se a Salário-Educação (alíquota de 2,5%), INCRA ( alíquota de 0,2%),
SESC (alíquota de 1,5%), SENAC ( alíquota de 1,0%) e SEBRAE ( alíquota de de 0,6%), e constam do
Levantamento: FO – FOLHAPAGTO.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 49/51), extrai-se:
A atividade da empresa é "prestação de serviços de asseio, conservação,
higienização e limpeza geral em prédios urbanos; prestação de serviços inclusive com o
fornecimento de mão-de-obra para a área administrativa, tais como recepcionistas, telefonistas,
mensageiros, vigias desarmados, copeira, etc", com enquadramento no CNAE 81.21-4/00.
Informa a fiscalização que a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados é a de prestação de serviços de higienização, conservação e limpeza., que corresponde
à aplicação da alíquota de 3% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do
mês aos segurados empregados, de acordo com o previsto no inciso II do artigo 22 da Lei no
8.212/91, c/c art. 202 do RPS- Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3048/99.
O FAP para a empresa, foi de 1,5461 para o ano de 2011 e de 1,6332 para o ano de
2012. Assim, o SAT/RAT devido para o ano de 2011 foi de 4,6383 ( 3,00 x 1,5461) e de 4,8996
(3,00 x 1,6332) para o ano de 2012.
Relata a fiscalização que, na competência 10/2011, a empresa entregou GFIP
incorreta e incompleta, sem incluir todos os trabalhadores a seu serviço. Para as competências
13/2011 e 13/2012, a empresa não entregou GFIP's, tendo incluído a remuneração relativa ao 13°.
salário na GFIP do mês 12.
Nessas competências, estão sendo lançadas as contribuições devidas a cargo da
empresa, previstas no inciso I do art. 22 da Lei n° 8.212/91, c/c inciso I do art. 201 do RPS -
Regulamento da Previdência Social, além das contribuições relativas a RAT/FAP, conforme descrito
no levantamento FA – RATFAP.
Diante das alegações colacionadas, a 12 TURMA da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 159/187):

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e não tendo ocorrido
o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento, devendo
ser apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante
possua, que possam influir na solução do litígio.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
SALÁRIO EDUCAÇÃO
São devidas as contribuições arrecadadas em favor do FNDE, destinadas ao
custeio do salário-educação, na forma da legislação vigente.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os elementos
capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato de a lei deixar para o
regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ISONOMIA.
Não cabe em sede administrativa a discussão sobre a aplicação dos princípios
constitucionais.
INCRA
Natureza jurídica e destinação constitucional fundada na contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dá legitimidade da exigência mesmo
após as leis 8.212/91 e 8.213/91. Esta contribuição não possui REFERIBILIDADE
DIRETA com o sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse
das categorias profissionais e de categorias econômicas. A lei não exige a
vinculação da empresa às atividades rurais e cumpre a todos o custeio do sistema.

Inconformado com referida decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 201/237), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
6

4. DA NULIDADE DO PRESENTE AUTO
Alega que, por não ter sido considerado pela fiscalização todas as retenções
sofridas pela empresa, o auto em tela deverá ser considerado nulo, por falta de
liquidez.
Argumenta que, para se tornar adequado o processo de administrativo é
necessário que na formação de uma autuação tenham sido observados os
requisitos de forma e de conteúdo, isto é, os requisitos formais, referentes ao ato
em si mesmo, e os requisitos substanciais, referentes ao conteúdo do ato.
(...)
5. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Alega inexistência de diploma legal válido que obrigue ao recolhimento do Salário
Educação.
Até o advento da nova Ordem Constitucional, o Salário-Educação era regulado
pelo Decreto Lei no 1.422/75. Com a CF/88, esta contribuição foi elencada em seu
art. 212, § 5o, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional no 14, de
12/09/96.
(...)
6. DO SAT
Discorre sobre a legislação que instituiu e regulamentou a contribuição para
custeio das prestações por acidentes do trabalho, e suas alterações posteriores.
Com a Constituição Federal de 1988, as contribuições, dentre as quais o SAT,
foram erigidas à categoria de tributos (vide art. 149, CF/88). Em decorrência desta
assunção do caráter tributário, passou o SAT a ter que obedecer, entre outras
coisas, ao princípio da legalidade, da tipicidade cerrada, etc...
No que tange ao SAT, cabe dizer que ele foi criado por. lei. Até então, não há
empecilho. No entanto, há uma lacuna quanto às definições de "risco" e
"atividade preponderante", conquanto as alíquotas variem com o grau de "risco
da atividade preponderante da empresa". Ora, é de suma importância entender-
se o alcance das palavras risco, gênero do qual leve, média e grave são as
espécies, e atividade preponderante, isto porque a tributação altera
sobremaneira, dependendo da inclusão da empresa em um ou em outro
parâmetro.
(...)
10. DA CAPITULAÇÃO DA MULTA
Em relação à multa aplicada, afirma a empresa que esta advém do artigo 527 e
incisos.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
7
Embora a multa aplicada derive de apuração fiscal, o fato é que ela possui
natureza indenizatória pela mora no pagamento do imposto.
Desta forma, juntamente com os juros e a atualização, ela repõe o valor
monetário da quantia que não foi disponibilizada a tempo ao Fisco, e serve,
igualmente, como ressarcimento pelo dano daí advindo.
(...)
11. DA TAXA SELIC
Questiona a cobrança de juros pela taxa SELIC, argumentando que a Taxa Selic
não foi criada por Lei, sendo apenas objeto de referência nas Leis no 8.981/95,
9.065/95 e 9.250/95, ou seja nenhuma das alegações de que esta foi criada por
Lei, para fins tanto tributários como comerciais, tem respaldo jurídico.
Discorre sobre a formação da base de cálculo da taxa Selic, concluindo que é um
indicador da taxa média de juros nas operações overnight, sendo sua meta cobrir
a defasagem da moeda ocasionada pela inflação, e também remunerar os
investidores.
(...)
Por fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, é de se esclarecer que os Autos de Infração que compõe este
processo, são relativos ao descumprimento da obrigação principal, com o lançamento de
contribuições previdenciárias devidas, não declaradas e não recolhidas pela empresa. Ao contrário
do afirmado pela empresa, não há, neste processo, Auto de Infração com imposição de penalidade
por descumprimento de obrigação acessória, no caso alegado, a falta de entrega de documento ou
de arquivo magnético.
No
item
de
defesa
“1.
COFINS
-
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS/PIS”, o recorrente apresenta alegações
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
8
relativas às contribuições para o PIS, COFINS e CSLL, tributos não que não constam dos
lançamentos objeto deste processo.
Afirma que “esta fiscalização não considerou as retenções de Pis/COFINS e CSLL
sofridas pelo autuado e pela empresa Souza Lima Manutenção e Limpeza Ltda, e que, se devido
algum imposto a título de COFINS e Pis, estes deverão ser cobrados da tomadora de serviços das
empresas em questão.”
Cabe esclarecer que os argumentos apresentados pelo recorrente, neste tópico,
estão relacionados à suposta cobrança em duplicidade das contribuições COFINS e Pis, matéria
estranha a este processo, e que, portanto, não será objeto de análise.

PRELIMINAR
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – LIQUIDEZ

O Recorrente pugna que o lançamento seja decretado nulo pela ausência de
fundamentação e falta de liquidez.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
9
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima, a fiscalização ao promover o lançamento
demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, porque o
Recorrente tomou conhecimento do processo administrativo fiscal em sua integralidade, da
motivação de fato e de direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram
a autuação fiscal, e, ainda, lhe foi oportunizado o direito de impugnar as exigências, momento em
que deve apresentar todos os meios de prova de que dispuser, o que se perfectibilizou por meio
da apresentação da impugnação.
Portanto, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
10
MÉRITO
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT – LEGALIDADE

A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts. 149 e 195, inciso I, da
Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, estando
todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida, presentes na Lei n° 8.212, de
1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo e o sujeito
passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 97 do CTN. Nesse contexto,
não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999, ao
disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a,
b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à tipicidade
cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
11
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art.
154, II; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em
20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)

Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos
por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroProce
sso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a)
e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua
regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009. Dispositivos
que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT,
atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
12
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO-SAT.
ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.528/97. ARTS.
97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS
REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em nível infraconstitucional,
atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o 9.528/97 e aos
arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade
preponderante da empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE
PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR DECRETOS REGULAMENTADORES.
PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela
empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição
para o Riscos Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de
Trabalho - SAT). Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração
com o fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela
empresa recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio da
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
13
previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da atividade do
contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para afastar norma legal sob o fundamento de
ilegalidade ou inconstitucionalidade.

CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS – LEGALIDADE
INCRA
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de
1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971. A contribuição em tela não se confunde
com as destinada o SENAR.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o STJ
pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de
1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da
Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre
os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação
restou extinta pela Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a
contribuição para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição
securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do
voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
14
Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a
unificação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) – destinada ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e
tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência
desta Corte.
(...)

A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade da
contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:

Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis
ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a
contribuição ao INSS.

A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e
de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição previdenciária
sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-
A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)3 e 495 (RE-RG 630898)4 têm
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

SEBRAE

3 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
4 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional no
33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
15
Sendo a contribuição para o SEBRAE instituída como adicional às contribuições
relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986,
ela é devida pela recorrente, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificado a
natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e a desnecessidade de
referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme
decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:

TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao
SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu
recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195,
§ 4o; da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei
no 8.029/90, que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)

Destaque-se ainda que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema 325
- Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional no
33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"5.

SESC/SENAC
A atividade do contribuinte é "prestação de serviços de asseio, conservação,
higienização e limpeza geral em prédios urbanos; prestação de serviços inclusive com o

5http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroProce
sso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
16
fornecimento de mão-de-obra para a área administrativa, tais como recepcionistas, telefonistas,
mensageiros, vigias desarmados, copeira, etc", com enquadramento no CNAE 81.21-4/00.
O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no julgamento do Recurso Especial no
431.347 - SC, confirmando que as empresas prestadoras de serviços estão incluídas entre aqueles
que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC/SENAC , porquanto
enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio, consoante classificação do
art. 557, da CLT, conforme elucidativos trechos da ementa do mencionado julgado:
1. As empresas prestadoras de serviços médicos e hospitalares estão incluídas
dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC
e para o SENAC, porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação
Nacional do Comércio, consoante a classificação do artigo 577 da CLT e seu anexo
, recepcionados pela Constituição Federal (art. 240) e confirmada pelo seu
guardião, o STF, a assimilação no organismo da Carta Maior.
[...]
3. As Contribuições referidas visam a concretizar a promessa constitucional
insculpida no princípio pétreo da 'valorização do trabalho humano"encartado no
artigo 170 da Carta Magna: verbis: "A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, (...)"
[...]
6. As prestadoras de serviços que auferem lucros são, inequivocamente
estabelecimentos comerciais, quer por força do seu ato constitutivo,
oportunidade em que elegeram o regime jurídico próprio a que pretendiam se
submeter, quer em função da novel categorização desses estabelecimentos, à luz
do conceito moderno de empresa.
7. O SESC e o SENAC tem como escopo contribuir para o bem estar social do
empregado e a melhoria do padrão de vida do mesmo e de sua família, bem como
implementar o aprimoramento moral e cívico da sociedade, beneficiando todos
os seus associados, independentemente da categoria a que pertençam;
[...]
9. Consectariamente, a natureza constitucional e de cunho social e protetivo do
empregado, das exações sub judice, implica em que o empregador contribuinte
somente se exonere do tributo, quando integrado noutro serviço social, visando a
evitar relegar ao desabrigo os trabalhadores do seu segmento, em desigualdade
com os demais, gerando situação anti-isonômica e injusta.

Com base no julgado do STJ, acima transcrito, o Ministério da Previdência Social
adotou o mesmo entendimento no PARECER/CJ No 2.911/2002, cuja ementa transcreve-se:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
17

EMENTA: Direito Tributário. Contribuição para o SESC e SENAC. Empresas
prestadoras de serviços enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional
do Comércio consoante classificação do art. 577 da CLT e seu anexo. Exação
devida. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 431.347-
SC.

Assim, o sujeito passivo é contribuinte para o Regime Geral de Previdência Social,
na categoria de empresa, conforme determina o inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/91 e deve
contribuir para o SESC/SENAC, por se tratar de empresa prestadora de serviços.

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:

TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação
básica com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da
cobrança da contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei
1.422/75 e dos Decretos 76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e
de 1988, e, se compatível, qual a alíquota aplicável, anteriormente ao regime
jurídico implementado pela EC 14/96, regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela
Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS
DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS
CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A
cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e
87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes.
Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar
provimento ao recurso extraordinário da União. (RE 660933 RG, Relator(a):
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC
23-02-2012)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
18

DA MULTA DE OFÍCIO
O Recorrente também requer o afastamento da multa aplicada, por entender que
estaria eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) falece de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Sendo assim, correta a multa de ofício aplicada no seu patamar base de 75%.

DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a
doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas
de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.570 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720064/2015-43
19
de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art.
161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95.

Destaca-se que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Em face do exposto, improcedente é o pedido.

CONCLUSÃO
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 274
DF CARF MF
Original